Tribunal: TJMT
Processo: 1002650-34.2025.8.11.0005
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002650-34.2025.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RUYTTER MARCEL BARROS ROSA - CPF: 052.841.791-61 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. TELAS SISTÊMICAS INSUFICIENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial e procedente o pedido contraposto, condenando o consumidor ao pagamento de débitos de energia elétrica, em razão de suposta contratação fraudulenta em endereço diverso do consumidor, que culminou na inscrição indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito por dívida não reconhecida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a validade de telas sistêmicas unilaterais para comprovar a contratação negada pelo consumidor; (
ii
) a configuração de dano moral decorrente da inscrição restritiva; e (
iii
) a adequação do valor da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito é ônus do credor. Telas sistêmicas produzidas unilateralmente, desacompanhadas de outros elementos probatórios, são insuficientes para comprovar a relação contratual diante da negativa do consumidor.

4. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, sem a existência de anotações legítimas preexistentes, configura dano moral presumido (in
re

ipsa
), gerando o dever de indenizar.

5. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Fixou-se a quantia de R$ 6.000,00, montante adequado para compensar o abalo sofrido e atender ao caráter pedagógico da medida, sem gerar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. Telas sistêmicas unilaterais, sem corroboração por outros meios de prova idôneos, são insuficientes para demonstrar a contratação de serviços expressamente negada pelo consumidor. 2. A inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito, decorrente de contratação não comprovada pela concessionária, gera dano moral in
re

ipsa
.

Dispositivos relevantes citados: Art. 99, §§ 2o e 3o, art. 100 e art. 373, I, do Código de Processo Civil; Art. 944 do Código Civil; Art. 31 e 55 da Lei no 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/04/2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/05/2023; Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, RI 1039082-35.2023.8.11.0001, Relator Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, julgado em 20/05/2024; Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, RI 1000368-78.2022.8.11.0053, Relator Valdeci Moraes Siqueira, Turma Recursal Única, julgado em 21/07/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1002650-34.2025.8.11.0005

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO

Recorrente
: RUYTTER MARCEL BARROS ROSA

Recorrido
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

RUYTTER MARCEL BARROS ROSA ajuizou reclamação em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Noticiou que: a) teve seu nome indevidamente inscrito em cadastros de proteção ao crédito por cinco débitos que totalizam aproximadamente R$ 2.500,00, os quais desconhece; b) reside em imóvel alugado, cuja unidade consumidora (UC 6/1131159-4) está em nome do locador; c) nunca contratou os serviços que geraram as dívidas, sugerindo ter sido vítima de fraude. Requereu: a) a declaração de inexistência dos débitos; b) a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes; c) a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) a reclamada apresentou vasta documentação (telas de sistema, dados cadastrais e histórico de contas) que comprovam a relação jurídica e a legalidade da contratação; b) o contrato de locação apresentado pelo autor, sendo do ano corrente (2025), não serve como prova de que não residiu no imóvel em 2021, período dos débitos; c) a reclamada cumpriu com seu ônus probatório. Ao final, proferiu
sentença
de
improcedência
dos pedidos do autor e de
procedência
do pedido contraposto, para condenar o reclamante ao pagamento dos débitos questionados, com juros e correção monetária.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) as provas apresentadas pela reclamada são meras telas sistêmicas unilaterais e frágeis, sem a juntada de contrato assinado; b) nega expressamente ser o titular da unidade consumidora (UC 6/2751118-7) e afirma ser vítima de fraude; c) há divergência entre seu endereço residencial e o da UC que originou o débito; d) a inscrição indevida configura dano moral
in
re

ipsa
. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença, declarando a inexistência do débito; b) condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença,
argumentando
ainda
que o recurso não deve ser conhecido por ofensa ao princípio da dialeticidade
e que
o benefício da justiça gratuita deve ser indeferido
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Justiça Gratuita.

Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos, conforme previsto no art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC.

Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade (art. 99, §3o, do CPC), havendo evidências nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte para comprovar sua condição de miserabilidade (art. 99, §2o, do CPC) assim como a parte contrária poderá impugnar a concessão dos referidos benefícios (art. 100, do CPC) e comprovar a inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão.

Nesse sentido:

“(...) 2. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. 3. Agravo interno não provido. Recurso especial não conhecido tendo em vista sua deserção. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023)”

“(...) 5. Justiça Gratuita. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de miserabilidade e a parte contrária pode impugnar a concessão dos referidos benefícios. (...) (N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)”

A parte recorrida impugna a concessão da justiça gratuita à recorrente. Contudo, suas alegações são genéricas e não apresentam provas de que a parte recorrente possui condições de arcar com as despesas do processo.

Mesmo a parte recorrida tenha impugnado a concessão do benefício, se efetuar alegações genéricas e desacompanhadas de provas de que a parte recorrente possui condições de arcar com as despesas do processo, prevalece a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada, conforme entendimento consolidado na Turma Recursal:

“(...) 1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada. (Recurso Inominado no 1000368-78.2022.8.11.0053, Turma Recursal Única//, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, julgado em 21/07/2023, publicado em 25/07/2023)”.

Ademais, o benefício já foi deferido pelo juízo de origem (ID/PJe2 353301933), não havendo motivos para sua revogação.

Portanto, mantenho os benefícios da justiça gratuita concedidos à parte recorrente.

Inépcia Recursal (Princípio da Dialeticidade).

As razões recursais devem observar as diretrizes fixadas pelo Princípio da Dialeticidade, sendo indispensável que os fundamentos da decisão recorrida sejam especificamente impugnados no recurso, pois, sem a devida pertinência temática, não há como ocorrer a reforma do julgado combatido.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma do julgado combatido. 2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018)”

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicionamento do STJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada. 2. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados pela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primeiro grau (inicial ou contestação), o recurso de apelação não pode ser conhecido, como aconteceu na situação destes autos. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ//
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023)”

Esse também é o entendimento das Turmas Recursais, estabelecido na Súmula 30: “A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso”.

A propósito, em situação similar, esta Turma Recursal já se manifestou:

“(...) 4. Inépcia recursal (Princípio da Dialeticidade). Se o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade (Súmula 30 das Turmas Recursais). Contudo, se as razões recursais atacaram especificamente os fundamentos que sustentam a sentença recorrida, não há qualquer óbice ao seu conhecimento. Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou procedente o pedido da inicial com o argumento de que foi comprovado o atraso de voo de mais de 20 horas. Embora a parte recorrida (reclamante) tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais, o recorrente (reclamada) sustentou que o atraso de voo por si só não é considerado prática abusiva, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal. Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, entendo não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto. (...) (N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)”

Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou improcedente o pedido, com o fundamento de que a reclamada comprovou a relação jurídica por meio de "farta documentação".

Embora a parte recorrida tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais a parte recorrente sustentou que as provas juntadas pela reclamada são meras telas sistêmicas, unilaterais e insuficientes para comprovar a contratação, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal.

Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

“SÚMULA 50:// A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

A controvérsia central reside na suficiência das provas apresentadas pela reclamada para comprovar a existência da relação jurídica e, consequentemente, a legitimidade dos débitos negativados.

A parte reclamada, ora recorrida, apresentou telas de seu sistema interno (ID/PJe2 353301922
) para sustentar a existência do contrato. No entanto, esses documentos são produzidos unilateralmente e, isoladamente, não possuem força probatória para se sobrepor à negativa veemente do consumidor.

Além disso, o próprio histórico de contas apresentado pela reclamada (ID/PJe2 353301924) revela inconsistência, pois indica a existência de pagamentos apenas até fevereiro de 2020, seguindo-se longo período de inadimplemento contínuo, inclusive anterior às faturas que deram origem às negativações.

Soma-se a isso o fato de que as inscrições restritivas
referem-se
a obrigações vencidas entre outubro de 2020 e dezembro de 2021, conforme extrato de negativação (ID/PJe2 353301908), período já inserido dentro desse
intervalo
de
sem
pagamentos
, o que reforça a ausência de prova segura da efetiva contratação pelo recorrente.

A Súmula 34 desta Turma Recursal estabelece que
“A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.”
No caso, a recorrida não apresentou qualquer outro elemento de prova, como o contrato assinado ou áudio da contratação, que pudesse corroborar as informações de suas telas sistêmicas.

Ademais, a parte recorrente alega, desde a inicial (ID/PJe2 353301906), que reside em endereço diverso daquele vinculado à unidade consumidora que originou os débitos (Rua Concórdia S/N, Bairro Buriti, Diamantino/MT), enquanto os registros da reclamada apontam para um endereço em Cuiabá (Rua Treze, 25, QD 02, Bairro Cuiabá II). Essa divergência reforça a tese de fraude.

A sentença considerou que a prova de residência do recorrente (contrato de aluguel) não era suficiente por ser do ano de 2025, enquanto os débitos são de 2020 e 2021. Contudo, essa análise não isenta a reclamada de seu ônus principal: comprovar a contratação. Diante da negativa de contratação, cabia à concessionária apresentar o instrumento contratual ou outra prova idônea da manifestação de vontade, o que não ocorreu.

Portanto, a reclamada não se desincumbiu do seu ônus probatório, devendo a cobrança ser considerada indevida e a conduta, ilícita.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Na hipótese de cobrança indevida que acarreta restrição de crédito, o dano moral é presumido (in
re

ipsa
).

Nesse sentido:

“(...) 2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (STJ//
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1.379.761 - SP).”

Uma vez reconhecida a ilicitude da cobrança, a inscrição do nome do recorrente nos órgãos de proteção ao crédito (ID/PJe2 353301908) é indevida e configura dano moral na modalidade
in
re

ipsa
, nos termos da Súmula 22 desta Turma Recursal.

Conforme o extrato apresentado, não há registro de negativações legítimas preexistentes, o que afasta a aplicação da Súmula 385 do STJ e confirma o dever de indenizar.

Dessa forma, é devida a indenização por danos morais.

Quantum indenizatório do dano moral.

Em relação ao quantum indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, especialmente o valor total dos débitos indevidamente negativados (R$ 2.509,79) e a ausência de anotações preexistentes, entendo como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais: N.U 1001106-88.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, publicado no DJE 09/10/2023; N.U 1000440-97.2022.8.11.0107, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023; N.U 1014483-29.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023.

Pedido contraposto.

Embora não seja admitida a reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 31 da Lei no 9.099/95, é permitido à parte reclamada formular na contestação pedido contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante e de forma líquida.

A reclamada formulou pedido contraposto para condenar o autor ao pagamento dos débitos questionados.

Uma vez declarada a inexistência dos débitos que fundamentam a pretensão inicial, por consequência lógica, o pedido contraposto, que visa a cobrança desses mesmos valores, torna-se improcedente.

Portanto, o pedido contraposto deve ser julgado improcedente.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe provimento
para reformar a sentença objurgada e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para:

a)
declarar
a inexistência dos débitos discutidos nesta ação, vinculados aos contratos n.o 0002751118202009, 0002751118202010, 0002751118202011, 0007456192202108 e 0007456191202108;

b)
determinar
que a parte reclamada exclua, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, o nome da parte reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, no tocante ao débito discutido nestes autos, sob pena de multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais);

c)
condenar
a parte reclamada ao pagamento, em favor da parte reclamante, da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, atualizada apenas pela Taxa Selic, a partir do evento danoso, por se tratar de ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ);

d) considerando que a Taxa Selic é composta de juros moratórios e correção monetária e tendo em vista que a correção monetária é devida somente a partir desta data (arbitramento do dano moral, cf. Súmula 362 do STJ), para não haver
bis in idem
, entre o evento danoso e a prolação desta decisão, deve ser deduzido o IPCA (STJ
AgInt
no
AREsp
2059743 / RJ); e

e)
julgar improcedente
o pedido contraposto.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026